Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ente público contra sentença que julgou procedente pedido de autorização e custeio de procedimento cirúrgico, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$250.000,00 – duzentos e cinquenta mil reais).
2. Interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, com pretensão direcionada à fixação dos honorários por equidade.
3. Rejulgamento em decorrência da superveniente tese jurídica fixada no Tema 1.313/STJ (art. 1.030, II, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se, em demandas que visam à prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tese jurídica fixada no REsp n. 2169102/AL (Tema 1.313/STJ), julgado sob rito repetitivo, estabelece que, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.
6. Consta do voto da eminente Min. Maria Thereza de Assis Moura (relatora), que “o âmbito desta controvérsia se limita aos processos contra o Poder Público, nas demandas que buscam prestação do Sistema Único de Saúde - SUS ou assistência direta ou indireta à saúde prestada pelo Poder Público a servidores e seus dependentes. Não está em discussão o arbitramento das verbas de sucumbência em processos envolvendo seguros privados de saúde”.
7. A ação de obrigação de fazer foi ajuizada contra o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Fascal), o qual administra valores de natureza pública (art. 3o da Resolução n. 347/2024) e não possui personalidade jurídica própria, de modo que o Distrito Federal figura no polo passivo. Logo, configurada hipótese de aplicação do precedente vinculante e, por conseguinte, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), à luz do art. 927, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Em rejulgamento, recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais por equidade, nos termos dos arts. 85, § 8o e 927, III, do CPC e do Tema 1.313/STJ.